Tribunal: TJES
Processo: 0001561-24.2016.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001561-24.2016.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MISAEL AGRIPINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001561-24.2016.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MISAEL AGRIPINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTOS JUDICIAIS CONTRADITÓRIOS. DOLO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO §1º DO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Misael Agripino contra sentença da Vara Única de Fundão, que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de falso testemunho (art. 342, caput e §1º, do Código Penal), por haver prestado depoimentos judiciais contraditórios e falsos no curso da ação penal nº 0000842-86.2009.8.08.0059.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos para a condenação por falso testemunho; (ii) aferir a incidência da causa de aumento do §1º do art. 342 do Código Penal; (iii) examinar o pedido de isenção da multa penal e das custas processuais; (iv) apreciar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade do crime restam comprovadas por meio da comparação entre os dois depoimentos prestados pelo apelante, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e do compromisso legal de dizer a verdade, nos quais apresentou versões irreconciliáveis sobre os fatos investigados, atribuindo a autoria das facadas ora a um réu, ora a outro.

O delito de falso testemunho é crime formal e consuma-se com a simples prestação do depoimento falso, sendo irrelevante a produção de efeito concreto na decisão judicial. A motivação alegada pelo apelante — desorientação mental ou coação policial — não foi comprovada nos autos.

Configura-se a causa de aumento prevista no §1º do art. 342 do Código Penal quando o falso testemunho é prestado em processo penal, dada a maior gravidade da conduta e seu potencial para comprometer o devido processo legal e a regular apuração da verdade.

A fixação da pena de multa observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada, e eventual modificação deve ser postulada perante o juízo da execução, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O pedido de isenção das custas processuais também deverá ser apreciado na execução, inexistindo nos autos demonstração da hipossuficiência do apelante capaz de justificar sua análise nesta fase.

Reconhecido o trabalho da defensora dativa nomeada para o patrocínio da causa, impõe-se a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015 e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de versões antagônicas e objetivamente inconciliáveis em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade, configura o crime de falso testemunho quando evidenciado o dolo.

É cabível a incidência da causa de aumento prevista no §1º do art. 342 do Código Penal quando o depoimento falso é prestado em processo penal.

A pena de multa fixada em consonância com a pena privativa de liberdade deve ser executada, podendo eventual revisão ser postulada ao juízo da execução.

São devidos honorários à defensora dativa nomeada, nos termos do CPC/2015 e de normativo conjunto TJES/PGE.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 342, caput e §1º; CPP, art. 203; CPC, art. 85, §2º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07098.71-32.2023.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 22/08/2024, PJe 05/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001561-24.2016.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MISAEL AGRIPINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MISAEL AGRIPINO
em face de sentença proferida pela Vara Única de Fundão, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 342, caput, c/c § 1º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Narra a denúncia que, nos autos da ação penal nº 0000842-86.2009.8.08.0059, o apelante, Misael Agripino, prestou depoimentos judiciais, em duas oportunidades, na condição de testemunha, tendo realizado afirmações falsas e negado a verdade sobre os fatos em apuração. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição, alegando que não restou comprovado que o apelante concorreu para a infração. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa especial de aumento de pena, por não haver prova segura de intenção de enganar o judiciário e distorcer os fatos. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento da multa penal e das custas processuais, e o arbitramento de honorários advocatícios.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, principalmente pela constatação da dualidade e incongruência substancial entre os depoimentos prestados por Misael Agripino em juízo, na ação penal nº 0000824-86.2009.8.08.0059, em duas oportunidades.

Ambas as declarações foram colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, com o compromisso legal de falar a verdade, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal.

No entanto, as versões apresentadas se mostraram radicalmente incompatíveis, tratando-se de narrativas antagônicas acerca de fatos objetivos e verificáveis.

Em 24 de maio de 2012, o apelante declarou que brigou com Jesumar (também conhecido como Wesley) e que, posteriormente, Jesumar avistou a vítima, veio em sua direção com uma faca, dizendo "é agora", e desferiu vários golpes de faca na barriga, braço e pescoço da vítima, enquanto Marcos e Thiago apenas observavam, sem ameaçar a vítima. Além disso, afirmou não confirmar o depoimento prestado na esfera policial.

Contudo, em 23 de agosto de 2016, ao ser novamente ouvido sobre os fatos em juízo, Misael Agripino consignou que o fato aconteceu, mas não da forma relatada na denúncia.

Afirmou ter sido vítima de agressões por arma branca (faca) e que se recordava de ter sido atacado apenas por Thiago, com quem havia discutido dias antes por ciúmes de uma garota. Relatou que Thiago o atacou pela frente, desferindo cerca de 7 (sete) facadas, das quais umas 6 (seis) acertaram, inclusive no pescoço, e que ainda possuía lesões no corpo.

Declarou ter conseguido fugir de Thiago. Adicionalmente, afirmou que o depoimento de fls. 15 não condizia com a verdade, alegando ter sido pressionado pelos policiais Aleixo e Fernandinho, que o agrediram a tapas para que prestasse depoimento na forma determinada por eles.

Disse que, apesar de confirmar a assinatura no depoimento de fls. 327, este documento não exprimia a verdade, e que apenas as afirmações daquela audiência eram verdadeiras.

Justificou ter mentido para a juíza por estar "meio desorientado", com a mente não boa, mas que agora sua mente estava normal e que os policiais o haviam agredido para que falasse o que quisessem.

Por fim, negou que o réu Jesumar tivesse atentado contra sua vida ou que tivesse discutido com ele no dia do crime, afirmando que só o conhecia de vista e não sabia se Jesumar tinha apelido.

A alteração substancial do agente criminoso, do sujeito ativo das facadas no primeiro depoimento (Jesumar) para Thiago no segundo depoimento, é evidência de conduta deliberadamente falsa.

O crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, constitui grave afronta à administração da Justiça, comprometendo a higidez do processo jurisdicional. A atuação da jurisdição depende da veracidade das declarações prestadas pelas partes e testemunhas. O tipo penal exige a prestação de informações falsas sob compromisso de dizer a verdade e a existência de dolo, ou seja, a intenção deliberada de alterar a realidade para influenciar indevidamente o convencimento do julgador.

A consumação do crime ocorre no momento da prestação do falso depoimento, sendo desnecessária a efetiva influência sobre o resultado da decisão judicial. A proteção da função jurisdicional impede que o Poder Judiciário se conforme com versões manipuladas. A responsabilização penal de quem falta com a verdade em juízo é indispensável para a proteção da justiça, do devido processo legal e da credibilidade da palavra dada sob juramento.

Portanto, à luz do exposto, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

No tocante à causa de aumento de pena, a pretensão defensiva de decote da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 342 do Código Penal não merece acolhimento.

A prestação de falso testemunho no curso de uma ação penal atrai, de forma direta e incontestável, a incidência do § 1º do artigo 342 do Código Penal.

Este dispositivo prevê uma causa especial de aumento de pena devido à gravidade e relevância institucional da conduta delitiva. O falso testemunho foi prestado no bojo de uma ação penal, com o inequívoco objetivo de interferir na apuração da verdade dos fatos e, por consequência, influenciar o resultado da prestação jurisdicional penal.

Essa circunstância é a hipótese contemplada pela norma do § 1º, cuja finalidade é agravar a pena pela maior reprovabilidade da conduta do agente.

Ao falsear a verdade em um processo penal, o agente atinge com maior intensidade os bens jurídicos tutelados: a administração da Justiça e a paz social. Uma ação penal possui consequências gravíssimas para os envolvidos, podendo resultar na restrição da liberdade. Mentir em juízo criminal representa uma tentativa de corromper o mais alto grau de jurisdição estatal voltado à responsabilização penal e à preservação da ordem pública.

Nesse sentido:

1. Configura-se o crime de falso testemunho a alteração da verdade dos fatos pela compromissada e advertida na forma da Lei, com a intenção de prejudicar a correta aplicação da Lei Penal. 2. O crime de falso testemunho é formal, consumando-se independentemente de o depoimento ter influenciado o resultado do processo. 3. Tendo em vista que as declarações falsas visavam produzir efeito em processo penal, resta configurada a causa de aumento prevista no art. 342, § 1º, do Código Penal. 4. Recurso não provido. (TJDF; APR 07098.71-32.2023.8.07.0003; 191.1133; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024).

Por fim, quanto ao pleito defensivo requerendo a isenção da multa, observo que utilizou-se o magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, eis que a fixou em total consonância com a pena corpórea aplicada.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto

e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus fundamentos.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Katieli Caser Niero, OAB/ES nº 21.138, advogada nomeada para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, arbitrando, por outro lado, honorários ao advogado dativo.